Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Empréstimo consignado fraudulento. Alegada contradição interna sobre invalidade da contratação e ônus da prova. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença declarando a inexistência de débito relativo a contrato fraudulento de empréstimo consignado, com devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A embargante alega contradição interna quanto à conclusão sobre a invalidade da contratação e à distribuição do ônus probatório, requerendo efeitos infringentes para prover a apelação e reconhecer a regularidade do negócio.
II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto à invalidade da contratação e à distribuição do ônus da prova; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito e para prequestionamento, com efeitos infringentes; (iii) determinar se é exigida manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes à luz do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
5. Impugnada a autenticidade/regularidade da contratação, incumbe ao fornecedor demonstrá-la (CPC, art. 373, II; STJ, Tema 1.061).
6. A responsabilização do banco e a exigência de prova idônea da regularidade da contratação decorrem, logicamente, da teoria do risco do empreendimento e das regras de distribuição do ônus probatório (CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; STJ, Tema 1.061), inexistindo contradição a justificar integração.
7. O julgador deve enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão (CPC, art. 489, § 1o, IV), sendo desnecessária manifestação sobre todos os argumentos das partes.
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 489, § 1o, IV, e 1.022; CDC, arts. 14 e 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.